Tribunal: TJBA
Processo: 0575610-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0575610-40.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALTO ITAIGARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.SPE e outros (2)

Advogado(s): ANA LUISA SILVA MARTINS, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

APELADO: CLAUDIA ANUNCIACAO CORDEIRO MAGALHAES e outros

Advogado(s):NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, LUCIELE PEREIRA BASTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS E ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL SOBRE O CDC EM RELAÇÃO À RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONSTRUTOR NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL QUE NÃO EXCLUI A INCIDÊNCIA DO CDC NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Os embargos de declaração têm como função precípua o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, contradições, obscuridades ou erro material existentes na decisão embargada.

2.
Configura-se omissão no acórdão a ausência de pronunciamento sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quando a parte recorrente formulou pedido específico sobre a questão em suas razões recursais.

3.
Embora os embargantes aleguem sucumbência recíproca, verifica-se que houve decaimento em parte mínima pelos autores, que obtiveram êxito nas questões principais (atraso na entrega do imóvel, aplicação de juros moratórios e multa contratual, e indenização por danos morais), justificando a manutenção dos honorários advocatícios fixados exclusivamente em favor dos autores, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

4.
Não há omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva da construtora, tendo o acórdão expressamente enfrentado a questão, inclusive com menção ao art. 618 do Código Civil.

5.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre adquirentes de imóveis e construtoras/incorporadoras, estabelecendo a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento, inclusive a construtora contratada para a execução da obra.

6.
O art. 618 do Código Civil, que trata da responsabilidade do empreiteiro pela solidez e segurança da obra, não afasta a aplicação das normas consumeristas nas relações de consumo envolvendo atraso na entrega de imóvel, inexistindo relação de especialidade que justifique a prevalência da norma civil sobre o CDC nesta hipótese.

7. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
apenas para suprir a omissão referente aos ônus sucumbenciais, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo-se a condenação das rés ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
0575610-40.2016.8.05.0001
,
no qual figura como
E
mbargante

CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e Embargad
os

CLAUDIA ANUNCIACAO CORDEIRO MAGALHAES E OUTRO.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora